Tribunal: TJES
Processo: 0012712-15.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Defeito, nulidade ou anulação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012712-15.2019.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE SANÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco BMG contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Anulatória de Ato Administrativo movida contra o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES), reduzindo a multa imposta em processo administrativo. O Banco/Apelante busca a nulidade da decisão administrativa que aplicou a multa, alegando incompetência do PROCON/ES e ausência de prática abusiva. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o PROCON/ES possui competência para aplicar a multa no caso em questão; e (ii) estabelecer se o valor da multa imposta deve ser reduzido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PROCON/ES detém competência para aplicar sanções administrativas no âmbito de defesa do consumidor, conforme disposição do Decreto n. 2.181/97, sendo o órgão responsável por garantir os direitos do consumidor quando violados, como no caso em que houve negativação indevida do nome do consumidor pelo Banco.

A multa aplicada pelo PROCON/ES deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem obtida pelo infrator e sua capacidade econômica. No caso concreto, o valor inicial da multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra desarrazoado frente à conduta praticada.

Em conformidade com precedentes do TJES, a multa foi reduzida para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante considerado mais adequado ao caráter sancionatório e pedagógico da penalidade, sem gerar enriquecimento sem causa ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O PROCON/ES possui competência para aplicar sanções administrativas em casos de violação aos direitos do consumidor.

A dosimetria da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando o valor fixado se mostrar excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, V; CDC, art. 57; Decreto n. 2.181/97, arts. 4º, 5º e 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 5008446-64.2022.8.08.0024, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.09.2024; TJES, Apelação Cível n. 0012791-37.2017.8.08.0024, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012712-15.2019.8.08.0048

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco BMG em face da sentença de fls. 235/237, por meio da qual a MMa. Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em desfavor do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon/ES , julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial.

Em suas razões recursais (fls. 239/249) o Banco/Apelante requer a reforma da sentença para que: seja declarada nula a decisão do processo administrativo que aplicou a multa por incompetência do PROCON/ES e por não ocorrência de prática abusiva por parte do Apelante. Subsidiariamente, seja reduzida a multa em adequação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e aos critérios do art. 57, do CDC e art. 24 do Decreto 2.181/97.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

Em suas razões, o Banco BMG alega, em síntese, que o Apelado não possui competência para aplicar a sanção administrativa no caso em tela, uma vez que não existiu infração contra o cliente.

Deste modo, aduz que não incorreu em prática abusiva passível de aplicação de penalidade administrativa e, muito menos, deixou de prestar informações necessárias ao consumidor.

Pois bem. Em análise dos autos, verifica-se que o processo administrativo nº. FA 0413-024.193-7 foi iniciado por meio de uma reclamação do consumidor, o qual demonstrou que teve o nome negativado pelo Banco de forma indevida, uma vez que o contrato que gerou a negativação já estava cancelado devido à renegociação feita entre as partes.

Considerando que houve de fato uma mácula ao direito do consumidor, o Procon/ES é instituição competente para aplicar sanções no âmbito administrativo. Desse modo, é necessária a manutenção da r. sentença quanto ao reconhecimento da competência do Apelado por determinação legal e também por conta da existência de conduta irregular por parte do Apelante contra os direitos do consumidor, conforme dispõem os artigos 4º, 5º e 18 do Decreto n. 2.181/97.

No que concerne ao montante da multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) arbitrada pela MMa. Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, tem-se que desarrazoada ante a situação fática e desproporcional em relação à natureza jurídica do instituto da multa administrativa, pois se faz necessário analisar a dosimetria da multa à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, como já mencionado, trata-se de reclamação de consumidor contra o Banco/Apelante, que de fato incorreu em falha prestacional, de maneira que, tendo em vista caráter sancionatório e pedagógico da multa, minoro o seu valor para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por atender ao caráter do instituto em questão e não trazer enriquecimento sem causa para a outra parte.

Destaco que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem adotado como parâmetros valores mais baixos em hipóteses análogas a dos presentes autos, sendo essa mais uma razão para a redução da multa. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. MANUTENÇÃO. VALOR

REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E

RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 - A Empresa/Autora expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso. 2 - A ausência de juntada do processo administrativo que ensejou a cobrança da multa questionada ou mesmo a produção de qualquer prova de que a consumidora não tomou as providências que dela poderiam ser exigidas, obsta a anulação da penalidade aplicada. 3 - As razões do recurso do Município/Apelante não conseguiram demonstrar que o valor da multa estava em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a redução da multa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), implementada pela sentença, deve ser mantida, por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa. 4 - Recursos desprovidos. Honorários recursais.

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL n.
5008446-64.2022.8.08.0024. Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA.
, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 04/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON ESTADUAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO

DESPROVIDO.

1. A ausência de dialeticidade somente deve ser considerada quando a parte traz alegações totalmente desconectadas do ato impugnado. A mera repetição de argumentos não implica em violação ao referido postulado. 2. É possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes. 3. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor. 4. Multa aplicada na instância administrativa que viola os postulados de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do inerente poder disciplinar, porquanto não considerou que o ato lesivo praticado ao consumidor fora de proporções médias, não ocorreu violação a esfera coletiva das relações de consumo, bem como aplicou de forma equivocada a majorante de reincidência, não havendo censura na redução realizada na sentença para metade daquela que foi fixada originariamente, isto é, em R$ 23.765,13 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos). 5. Não há violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o julgador procede à interpretação das normas infraconstitucionais, fulcrando-se na legalidade e razoabilidade, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade da norma. 6. Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda. 7. Recurso desprovido.

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL n.
0012791-37.2017.8.08.0024. Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ.
Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 27/08/2024)

Nesse diapasão, tenho que o valor da multa arbitrada pelo juízo de 1º grau - mesmo que reduzido o montante da sanção administrativa de 179.960,94 (cento e setenta e nove mil novecentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - manteve-se um patamar alto em observância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Face

o exposto
,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, reformando parcialmente a r. sentença para reduzir o valor da multa aplicada de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser suportados na proporção de 1/3 (um terço) pelo Apelante e 2/3 (dois terços) pelo Apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.